Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO DO TCDF. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DECADÊNCIA AFASTADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a retificação dos proventos para cálculo com base em 20 horas semanais, em razão da constatação de incompatibilidade de horários na acumulação de cargos antes da aposentadoria, entre outras irregularidades.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito da Administração de revisar o ato de aposentadoria; (ii) saber se há direito líquido e certo à manutenção dos proventos calculados com base em 40 horas semanais, diante da alegada compatibilidade de horários.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, em sede de repercussão geral (Tema 445), estabeleceu a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.
4. O procedimento de controle da legalidade do ato de aposentadoria foi instaurado e julgado dentro do prazo quinquenal, afastando a alegação de decadência. 5. As provas apresentadas pela impetrante consistem em declarações particulares insuficientes para infirmar registros formais de frequência que indicam jornadas sobrepostas e ausência de descansos legais. 6. A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória necessária à verificação da efetiva regularidade da jornada, inexistindo prova pré-constituída de direito líquido e certo. 7. É legítima a atuação do TCDF no exercício do controle externo, abrangendo a análise dos pressupostos de validade do ato, inclusive a licitude da acumulação de cargos.
IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: “(1) Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. (2) A ausência de prova pré-constituída da compatibilidade de horários impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI e XVII; Lei 12.016/2009, art. 1o e art. 25; Lei 8.112/1990, art. 133; LC Distrital 840/2011, art. 48; CPC, art. 408. Jurisprudência relevante citada: (RE 636553/RS. Relator Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 19/02/2020. Publicação: 26/05/2020. Órgão julgador: Tribunal Pleno)”. (AgInt no RMS n. 71.672/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29/11/2023).